Tribunal: TJSP
Processo: 2287756-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Civil. Médico Legista. Pleito de obtenção de medida liminar para a imediata aposentadoria especial ao impetrante com direito a paridade e à integralidade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Tutela de urgência que implicaria o esgotamento do objeto do processo. Ilegalidade ou abuso de poder não configurados. Ausência de trânsito em julgado do IRDR no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Civil. Médico Legista. Pleito de obtenção de medida liminar para a imediata aposentadoria especial ao impetrante com direito a paridade e à integralidade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Tutela de urgência que implicaria o esgotamento do objeto do processo. Ilegalidade ou abuso de poder não configurados. Ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que não impede o regular trâmite da ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão que indeferiu a liminar. Manutenção.

Recurso não provido, com observação.